Tribunal: STF
Processo: RE 1461431
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURADORA. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA. AÇÃO REGRESSIVA. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA RG Nº 210. ACÓRDÃO DO STJ DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMPRESA AÉREA. PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.



    1. Inicialmente, verifico a existência de dois recursos da competência do Supremo Tribunal Federal pendentes de exame nestes autos eletrônicos, sendo um agravo no recurso extraordinário, interposto por American Airlines Inc. (e-doc. 27), contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 13), e um recurso extraordinário interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (e-doc. 41), contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Por questão de prejudicialidade, passo a apreciar o mencionado apelo extremo interposto no STJ contra o acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REGRESSIVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a pretensão indenizatória decorrente de danos a cargas ou mercadorias em transporte aéreo internacional está sujeita aos limites impostos nas Convenções de Varsóvia e de Montreal. Incidência da Súmula 83 do STJ. 



    2. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 39).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais aponta violados os arts. 5º, incs. V e X, e 178 da Constituição da República, afirmando não ser aplicável à hipótese dos autos o que decidido no julgamento do Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral, porquanto o referido pronunciamento estaria restrito ao transporte aéreo de passageiros e suas bagagens, não se aplicando, portanto, ao transporte internacional de carga. 



    3.1. Aduz, ainda, que a matéria alusiva à sub-rogação das seguradoras e à ação regressiva não consta da Convenção de Montreal, bem como ressalta que a aplicação da tarifação nela estabelecida viola o princípio da indenização irrestrita, a garantia da reparação civil integral e o verbete nº 188 da Súmula do STF. Sustenta que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal.



    3.2. Alega que na apreciação do Tema RG nº 210 não se asseverou que a referida norma internacional prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC), mas não se consignou que ela deve sobrepor-se à toda legislação interna, inclusive ao Código de Processo Civil (CPC). 



    3.3. Discorre sobre a complexidade do contrato de seguro e as implicações da limitação da responsabilidade. Ao final requer o provimento do extraordinário para condenar a transportadora a ressarcir integralmente os prejuízos que causou (e-doc. 41).



    4. A American Airlines Inc. apresentou contrarrazões (e-doc. 44).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O e. Ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento parcial ao Agravo em Recurso Especial nº 2.127.019/SP, interposto por American Airlines Inc., tendo em vista o que decidido pelo Supremo Tribunal no julgamento do Tema RG nº 210, e determinou “o retorno dos autos à origem, para a prolação de novo julgamento, à luz das regras impostas pela Convenção de Montreal”, consignando o prejuízo das demais matérias versadas no recurso (e-doc. 33). 



    6. O agravo interno que se seguiu foi desprovido ante os fundamentos abaixo transcritos:



    “O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pelo agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos. 



    1. O insurgente alega a inaplicabilidade da legislação especial - Convenção de Montreal - ao argumento de que o Tema 210 não se aplica "quando: 1) houver vício na prestação do serviço de transporte aéreo de mercadoria; e 2) a indenização for lastreada em direito de regresso (sub-rogação)" (fls. 550-551, e-STJ). 



    Todavia, consoante asseverado na decisão agravada, o entendimento da jurisprudência desta Corte Superior é de que a pretensão indenizatória decorrente de danos a cargas ou mercadorias em transporte aéreo internacional está sujeita aos limites impostos nas Convenções de Varsóvia e de Montreal. 



    A propósito, citam-se: 



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AVARIA DE CARGA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que a pretensão indenizatória decorrente de danos a cargas ou a mercadorias em transporte aéreo internacional está sujeita aos limites impostos pela Convenção de Montreal, salvo se o expedidor da bagagem houver feito ao transportador uma declaração especial de valor do objeto a ser entregue no lugar de destino, tendo pago uma quantia suplementar, se cabível. Precedentes. 2. No caso, ao afastar a possibilidade de limitação do valor da indenização em qualquer hipótese, o Tribunal a quo está em desencontro com a jurisprudência do STJ, merecendo provimento o recurso especial, no ponto. Contudo, o acórdão recorrido não tratou sobre a existência de declaração especial do expedidor da bagagem, questão fática imprescindível ao deslinde da controvérsia e que não pode ser examinada nesta instância, razão pela qual, para a melhor solução da controvérsia, faz-se necessário o retorno dos autos para que se analise esse aspecto relevante. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.081.153/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) [grifou-se] 



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESSARCITÓRIA EM REGRESSO PROMOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA A TRANSPORTADORA AÉREA. 1. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E DE MONTREAL, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no RE 636.331/RJ, DJe 25/05/2017, ao apreciar o Tema 210 da Repercussão Geral, firmou-se no sentido de que as normas e os tratados internacionais devem ser aplicados às questões envolvendo transporte internacional, seja este de pessoas, bagagens ou cargas, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal. 2. O segurador se sub-roga nos exatos limites do valor que competia ao segurado contra a transportadora aérea, com base no art. 786 do Código Civil. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.175.484/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 20/4/2018.) [grifou-se] 



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU PROVIMENTO AO ARESP. CONTESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. AVARIAS EM CARGAS. CÓDIGO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO. CONVENÇÃO DE VARSÓRIA E MONTREAL. PREVALÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. É assente perante esta Corte, à luz do decidido no RE N° 636.331/RJ, que "a pretensão indenizatória decorrente de danos a cargas ou mercadorias em transporte aéreo internacional está sujeita aos limites impostos nas Convenções de Varsóvia e de Montreal" (AgInt no REsp 1673855/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 7/5/2020). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1463703/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020) [grifou-se] 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO EM MERCADORIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. LIMITES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. REGIME DE INDENIZAÇÃO TARIFADA. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS. TRANSPORTE DE PESSOAS, BAGAGENS OU CARGAS. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. ORIENTAÇÃO DO STJ. 1. Ação regressiva de indenização securitária. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.331/RJ, sob o regime da repercussão geral (Tema 210/STF), consolidou o entendimento de que, "nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 3. "A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no RE 636.331/RJ, DJe 25/05/2017, ao apreciar o Tema 210 da Repercussão Geral, firmou-se no sentido de que as normas e os tratados internacionais devem ser aplicados às questões envolvendo transporte internacional, seja este de pessoas, bagagens ou cargas, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal" (grifou-se)(AgInt no AREsp 1.175.484/SP, 3ª Turma, DJe 20/4/2018). Precedentes. 4. Agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1605415/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020) [grifou-se] 



    (...)



    De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada. 



    2. Do exposto, nega-se provimento agravo interno. 



    É como voto.” (e-doc. 39; grifos no original).



    7. Como se pode perceber, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela aplicação do Tema RG nº 210, uma vez que “a pretensão indenizatória decorrente de danos a cargas ou mercadorias em transporte aéreo internacional está sujeita aos limites impostos nas Convenções de Varsóvia e de Montreal”.



    8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a ementa e a tese do referido paradigma: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.”



    (RE nº 636.331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25/05/2017, p. 13/11/2017).  



     “Tese: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extra patrimoniais.“



    9. Colho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator, os seguintes excertos:



    “Entendo que, no caso, devem prevalecer os acordos internacionais, especialmente a Convenção de Varsóvia, em relação ao disposto sobre o Código de Defesa do Consumidor, pelas razões que passo a expor.



    (...)



    Ao que me parece, a solução dessa controvérsia passa pela consideração de, pelo menos, três aspectos: (1) o possível conflito entre o princípio constitucional que impõe a defesa do consumidor e a regra do art. 178 da Constituição Federal; (2) a superação da aparente antinomia entre a regra do art. 14 da Lei 8.078/90 e as regras dos arts. 22 da Convenção de Varsóvia e da Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional; e (3) o alcance das referidas normas internacionais, no que se refere à natureza jurídica do contrato e do dano causado.



    (...)



    É certo que a Constituição Federal em vigor incluiu a defesa do consumidor no rol dos direitos fundamentais, no art. 5º, inciso XXXII (“XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”), e também entre os princípios da ordem econômica, no art. 170, inciso V, mas é também o próprio texto constitucional, já em redação originária, que determinou a observância dos acordos internacionais, quanto à ordenação do transporte aéreo internacional. 



    Refiro-me à regra do art. 178 do texto constitucional, que dispõe: 



    ‘Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. 



    Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras’. 



    O teor da norma transcrita, que já constava da redação original da Constituição de 1988, é claro ao impor a compatibilização entre a competência legislativa interna, em matéria de transporte internacional, e o cumprimento das normais internacionais, adotados pelo Brasil, na matéria. 



    Por isso, diante dessas duas diretrizes – uma que impõe a proteção ao consumidor e outra que determina a observância dos acordos internacionais – em matéria de transporte aéreo, cabe ao intérprete construir leitura sistemática do texto constitucional a fim de que se possam compatibilizar ambos os mandamentos.



    Em segundo lugar, quanto à aparente antinomia entre o disposto no Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia e demais normais internacionais sobre transporte aéreo, deve-se considerar que, nesse caso, não há diferença de hierarquia entre os diplomas normativos em conflito. 



    Os diplomas normativos internacionais em questão não gozam de estatura normativa supralegal de acordo com a orientação firmada no RE 466.343, uma vez que seu conteúdo não versa sobre a disciplina dos direitos humanos.



    Sendo assim, a antinomia deve ser solucionada pela aplicação ao caso em exame dos critérios ordinários, que determinam a prevalência da lei especial em relação à lei geral e da lei posterior em relação à lei anterior.



    Em relação ao critério cronológico, vale destacar que os acordos internacionais em questão são mais recentes do que Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. De fato, embora o Decreto 20.704, que promulga o texto original da Convenção de Varsóvia, tenha sido publicado em 24 de novembro de 1931, as modificações que sucessivamente sofreu são posteriores ao Código de Defesa do Consumidor. 



    (...)



    Ambos os diplomas, como se nota, são posteriores ao Código de Defesa do Consumidor, lei publicada em 12.9.1990, o que justificaria a prevalência das normas internacionais, com base no critério cronológico. 



    De qualquer sorte, não creio que o conflito deva ser solucionado essencialmente com fundamento no critério cronológico. Prevalecem, no caso, as Convenções internacionais não apenas porque são mais recentes, mas porque são especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor.



    Em relação ao critério da especialidade, observa-se que a Convenção de Varsóvia e os regramentos internacionais que a modificam são normas especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que é norma geral para as relações de consumo. A Lei 8.078, de 1990, disciplina a generalidade das relações de consumo, ao passo que as referidas Convenções disciplinam uma modalidade especial de contrato, a saber, o contrato de transporte aéreo internacional de passageiros.



    No mesmo sentido, vale trazer à baila trecho do voto-vista proferido pelo Ministro Eros Grau, por ocasião do julgamento do RE 351.750, no qual se lê:



    ‘04 .Os atributos da especialidade e da generalidade, que apartam as normais gerais das especiais, derivam de um juízo de comparação entre duas normas. Norma geral e norma especial não são geral e especial em si e por si, mas sempre relativamente a outras normas.



    Assim, uma norma é geral em relação à outra, pode ser tida como especial em face de um terceira.



    Por outro lado, a norma geral é dotada de uma compreensão [conjunto das notas de cada norma] menor e de uma extensão [sujeitos aos quais cada norma se dirige] maior, ao passo que a norma especial é dotada de uma compreensão maior e de uma extensão menor.



    05. Consumado o juízo de comparação, teremos que o Código de Defesa do Consumidor é lei especial em relação ao Código Civil. Não obstante, se o compararmos com o Código Brasileiro de Aeronáutica e com as disposições de Varsóvia, teremos ser ele lei geral em relação – repito para deixar claro – ao Código Brasileiro de Aeronáutica e às disposições da Convenção de Varsóvia’.



    Tratando-se o caso de conflito entre regras que, em rigor, não apresentam o mesmo âmbito de validade, sendo uma geral e outra especial, seria, então, de aplicar-se o disposto no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 4.657, de 1942 (Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro), que dispõe: 



    ‘§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior’.



    De acordo com a disposição transcrita, tem-se que a Lei 8.078/90 não revoga nem é revogada pela Convenção de Varsóvia ou pelos demais acordos internacionais em questão. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro, afastando-se o Código, no ato de aplicação, sempre que a relação de consumo decorrer de contrato de transporte aéreo internacional.



    A situação, aliás, é típica dos casos de revogação tácita, nos quais não se verifica efetivamente a exclusão da norma revogada do ordenamento jurídico, senão apenas sua inaplicabilidade, seja ela total ou parcial, no caso concreto. 



    Assim, devem prevalecer, mesmo nas relações de consumo, as disposições previstas nos acordos internacionais a que se refere o art. 178 da Constituição Federal, haja vista tratar-se de lex specialis. 



    Em terceiro lugar, assentadas essas premissas, cumpre examinar ainda a eficácia e o alcance das disposições constantes do art. 178 da Constituição Federal e também do art. 22 da Convenção de Varsóvia. 



    Neste ponto, a questão diz respeito a determinar-se a modalidade de contratos e a natureza da indenização abrangida pelas regras internacionais. 



    Dois aspectos devem ficar sobremaneira claros neste debate. O primeiro é que as disposições previstas nos acordos internacionais aqui referidos aplicam-se exclusivamente ao transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. A expressão “transporte internacional” é definida no art. 1º da Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, nos seguintes termos: 



    ‘2. Para os fins da presente Convenção, a expressão transporte internacional significa todo transporte em que, conforme o estipulado pelas partes, o ponto de partida e o ponto de destino, haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo, estão situados, seja no território de dois Estados Partes, seja no território de um só Estado Parte, havendo escala prevista no território de qualquer outro Estado, ainda que este não seja um Estado Parte. O transporte entre dois pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem uma escala acordada no território de outro Estado, não se considerará transporte internacional, para os fins da presente Convenção’. 



    A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22.



    O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. 



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. 



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.



    Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.



    Aliás, com base nos fundamentos acima alinhavados, penso que é de se concluir pela prevalência da Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em detrimento do Código de Defesa do Consumidor não apenas na hipótese extravio de bagagem. A mesma razão jurídica impõe afirmar a mesma conclusão também nas demais hipóteses em que haja conflito normativo entre os mesmos diplomas normativos.” (grifos nossos).



    10. Embora o caso concreto sob exame no Tema RG nº 210 esteja relacionado ao transporte internacional de passageiros e ao CDC, foi analisado o alcance do art. 178 da Constituição da República no que prevê que o transporte internacional deve observar os acordos firmados pela União. 



    11. Em suas análises, o Ministro Gilmar Mendes consignou a prevalência das Convenções de Varsóvia e de Montreal sobre as normas internas gerais, diante do princípio da especialidade, tendo assentado, inclusive, que as disposições previstas nas referidas normas internacionais teriam aplicação também ao transporte internacional de cargas. Isso porque as referidas convenções têm por escopo unificar as regras relativas ao transporte aéreo internacional.



    12. Desse modo, revelando os autos ação regressiva de ressarcimento de dano causado em transporte aéreo internacional de carga, não há como afastar a aplicação das Convenções de Varsóvia e de Montreal. Nessa linha, são os precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



     “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE CARGAS. INTERNACIONAL. TEMA 210 RG. 1. Por força do art. 178 da CF, em caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre a legislação interna (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 210/RG). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.133.572-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j.  30/08/2019, p. 13/09/2019; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Ação de regresso. Seguradora. Transporte aéreo de cargas. Avaria. Indenização. 4. Incidência ao caso do entendimento fixado no julgamento do tema 210 da repercussão geral, que não faz distinção entre transporte de bagagens e de carga. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (RE nº 1.394.380-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não diverge do que decidido no RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18.12.2009, Tema 210. 2. Em referido paradigma, o Plenário reconheceu a repercussão do Tema e, no mérito, concluiu que são aplicáveis tanto o limite indenizatório como o regramento estabelecidos na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 3. Assentou, ainda, que, nos termos do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros e cargas, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência sobre a legislação geral interna. 4. A mera circunstância de se tratar de ação regressiva de seguradora contra a transportadora de cargas não é suficiente para afastar a aplicação do tema à espécie, uma vez que a controvérsia cinge-se à prevalência de normas e tratados internacionais, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal, sobre as regras internas de caráter geral. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.447.140-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/03/2024,p. 08/03/2024; grifos nossos).



    13. Ademais, é preciso observar que, na hipótese dos autos, existem relações jurídicas distintas. Há uma relação entre a empresa aérea e o respectivo contratante, estabelecida por um contrato de transporte internacional de cargas e regido pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal, e há outra relação firmada entre esse e a seguradora, por intermédio de um contrato de seguro, o qual é regido pelo Código Civil. Cada contrato tem suas peculiaridades, riscos e valores.



    14. A seguradora, na ação regressiva, ao sub-rogar-se ao contratante do transporte aéreo internacional, fica, logicamente, vinculada ao ajuste então celebrado, devendo ser indenizada de acordo com os valores previstos no contrato de transporte e nas normas internacionais de regência.



    15. Assim, é de rigor reconhecer que o acórdão recorrido, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, encontra-se consentâneo com o Tema RG nº 210 e a jurisprudência desta Corte.



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal. 



    19. Registro que, havendo o trânsito em julgado desta decisão, ficará prejudicado o recurso extraordinário interposto por American Airlines Inc. (e-doc. 27), contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 13), uma vez que foi parcialmente provido o recurso especial simultaneamente interposto (e-doc. 33). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator